Tribunal: TJSP
Processo: 0030058-20.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal constitucional. Prova lícita. Justificada a abordagem do indivíduo pelas circunstâncias e dinâmica do fato, não cabe dizer ilícita a conduta dos policiais militares e, consequentemente, a produção da prova incriminatória correspondente.
Autoria. Prova testemunhal. Policial militar. Não cabe desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal constitucional. Prova lícita. Justificada a abordagem do indivíduo pelas circunstâncias e dinâmica do fato, não cabe dizer ilícita a conduta dos policiais militares e, consequentemente, a produção da prova incriminatória correspondente.
Autoria. Prova testemunhal. Policial militar. Não cabe desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Método trifásico. Aplicação da pena-base. Circunstâncias judiciais. Positivada a realização cotidiana do tipo penal em referência, não se justifica a aplicação de pena-base acima do mínimo legal a indivíduo que não registra situação subjetiva em seu desfavor na primeira etapa da quantificação trifásica de sua pena.
Reincidência específica. Redutor legal específico. Regime fechado. A reincidência específica é refratária a qualquer assistência do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e reclama o fechado como regime prisional de cumprimento inicial.